Tribunal: TJDFT
Processo: 0718509-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. NEGATIVA GERAL. INCORREÇÃO NO NOMEN IURES. ERRO MATERIAL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS EM RAZÃO DA INCLUSÃO DE NOVOS VALORES PELO CREDOR. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. APLICAÇÃO EM SEDE RECURSAL. DIREITOS DISPONÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
1. O ônus da impugnação específica não se aplica à curadoria especial, sendo-lhe facultada a apresentação de contestação por negativa geral para afastar a preclusão e tornar controvertidos os fatos que sejam de conhecimento exclusivo do curatelado que, citado por edital, não se manifesta no prazo estabelecido (arts. 72, inc. II, c/c 341, parágrafo único, do CPC).
1. A incorreção do nomen iures não implica, por si só, na admissibilidade da peça de defesa por inadequação da via eleita quando atendidos os demais requisitos formais para o seu conhecimento.
2. Assim como a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir deduzidos na inicial, também não é possível que, em sede recursal, seja proferida decisão de natureza diversa daquela postulada pela parte quando ausente matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio da congruência ou da adstrição. 2.1. Não pode o juiz agir em defesa de direito disponível, competindo à parte questionar e requerer o que entende devido, à luz do que determina o princípio dispositivo.
3. Agravo de Instrumento desprovido.